Tribunal: TJDFT
Processo: 0741157-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741157-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS SO FRANGO LTDA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS COLORADO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo COMERCIAL DE ALIMENTOS SO FRANGO LTDA contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, que determinou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença no 0706245-75.2018.8.07.0004, promovido por COMERCIAL DE ALIMENTOS COLORADO LTDA. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da preclusão e violação à dialeticidade recursal, bem como sobre eventual caracterização de litigância de má-fé decorrente da interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2025 13:24:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador